Tribunal: STF
Processo: HC 238156
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Especial 2.040.018/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (mediante fraude), por várias vezes (art. 155, §3º e §4º, II, c/c art. 71, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    TIAGO DA LUZ PETROVIC E VICTOR HUGO SANTIAGO TEIXEIRA LUZ foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 155, §§ 3º e 4º, inciso II (segunda figura - mediante fraude), por várias vezes, c.c. artigo 71, "caput", ambos do Código Penal, porque segundo a denúncia, "em várias datas, entre os anos de 2010 a 2017, na Rua Guia Lopes, n° 264, Vila Gimenes, nesta Cidade e Comarca de Bauru, previamente ajustados e com unidade de propósitos, subtraíram para si, de forma continuada e com emprego de fraude, montante de energia elétrica e de água em quantidade ulteriormente determinada, aproximadamente no valor de R$ 551.260,00 (quinhentos e cinquenta e um mil e duzentos e sessenta), no que se refere à energia elétrica pertencente à empresa "Companhia Paulista de Força e Luz", representada por Antonio Carlos Pereira das Merces (fls. 33/44), sendo que o valor do dano causado ao "Departamento de Água e Esgoto de Bauru" não pode ser estimado, representado este último por Rudimar Jose Zago (fls. 118)". 



    Segundo apurado, em 21 de dezembro de 2010 a empresa CPFL verificou que havia um desvio de energia elétrica. Assim, enviou por diversas vezes equipes de inspeção ao local dos fatos para realizar novas verificações na rede de fornecimento de energia, tendo seu acesso negado ao "medidor". 



    Posteriormente, os funcionários da CPFL instalaram equipamento na rede de energia elétrica e constataram que a energia estava sendo furtada, eis que o consumo real era bem superior ao registrado (fls. 70/72). 



    No dia 18 de agosto de 2017, em cumprimento à ordem judicial de busca e apreensão, as equipes da CPFL, do IC e do SIG/CPJ adentraram o local dos fatos, no qual foi apurado que o quadro de fornecimento de energia estava com três cabos desconectados do relógio medidor de consumo. 



    Após, foi localizado no escritório da empresa denunciada faturas de água e luz com valores aquém de sua atividade. Assim, suscitou-se que também poderia estar ocorrendo subtração de água, o que foi confirmado pelos técnicos do DAE através de uma ligação clandestina existente no passeio público (fls. 87/101). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 16).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, que lhe deu parcial provimento, para estabelecer a pena no patamar de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantido o regime prisional. O acórdão ficou assim ementado: 



    RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 155, §§ 3.º E 4.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, CONTRA DUAS VÍTIMAS DIVERSAS. FURTOS DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE FRAUDE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR EM RELAÇÃO AO FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO OU RESTITUIÇÃO DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA BENESSE LEGAL. CRIMES PERMANENTES. PRECEDENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, exige a integral reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia, de forma que o mero adimplemento de algumas parcelas da dívida, sem a sua quitação, até o marco temporal legalmente delimitado, não é suficiente para permitir a aplicação do instituto. 



    2. Os crimes imputados ao Réu (furtos de água e de energia elétrica) são permanentes, ou seja, cada um deles, individualmente considerado, decorre de uma única conduta, cujos efeitos, por vontade do agente, prolongam-se no tempo – enquanto a fruição da res não for interrompida –, afastando, assim, a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva). Precedente. 



    3. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a continuidade delitiva em relação a ambas as imputações, redimensionando as penas do Recorrente nos termos deste voto. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) deve incidir a causa de diminuição de pena consistente no arrependimento posterior (CP, Art. 16), uma vez que houve acordo firmado com a CPFL (vítima) para quitação do débito antes do recebimento da denúncia; e (b) deve-se dar amplitude a faculdade da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, no que tange ao prazo para a obtenção da faculdade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim que se reconheça a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (CP, Art. 16). 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o STJ: 



    No caso, a Corte estadual entendeu ser "[i]ncabível [...] a aplicação do instituto do arrependimento posterior para os delitos cometidos contra a CPFL, visto que, até o recebimento da denúncia (08/10/2018), o recorrente não havia quitado integralmente os débitos em relação a essa companhia, tendo efetuado o pagamento de apenas 13 das 24 parcelas acordadas, conforme ofício de fls. 272/273" (fl. 789; sem grifos no original). 



    Ao decidir nesses termos, o Tribunal de origem o fez na mais absoluta harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no sentido de que "a causa de diminuição de pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior) somente tem aplicação se houver a integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima. Na espécie, não foi preenchido o requisito relativo à reparação integral do dano, eis que as instâncias de origem consignaram que houve apenas devolução parcial. (HC 338.840/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 19/2/2016) (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.710.029/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021; sem grifos no original). 



    [...]



    Como se vê, plenamente motivado no texto legal o acórdão impugnado, que, portanto, deve ser mantido. 



    Nos termos do art. 16 do Código Penal, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Ou seja: a reparação do dano “deve ser feita de modo integral. Sendo parcial, não se pode aplicar o benefício ao agente” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 19ed., Forense, 2019, p. 188). 



    Nessas circunstâncias, a hipótese retratada nestes autos, realmente, não tem o condão de fazer incidir a mencionada causa de redução da pena, tendo em vista que as instâncias de origem consignaram que houve apenas devolução parcial. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, Este Tribunal não reconhece o direito à interpretação extensiva das normas penais para que os benefícios despenalizadores sejam aplicados a hipóteses diferentes daquelas a que foram dirigidos (HC 204379, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/7/2021). 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente